Tribunal: TJES
Processo: 5005331-35.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005331-35.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: MARCELA ANGELICA ALVES DA SILVA
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
contra a r. sentença proferida pelo D. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedentes os pedidos iniciais formulado pelo autor, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.458,47 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos), corrigido monetariamente e acrescidos de juros legais a partir do ajuizamento da ação.

Irresignada,
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
sustenta que o valor da condenação determinada em sentença é referente ao valor da última fatura inadimplida pela parte apelada, sem considerar a incidência dos juros moratórios, estando desatualizado até o momento da propositura da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
contra a r. sentença proferida pelo D. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedentes os pedidos iniciais formulado pelo autor, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.458,47 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos), corrigido monetariamente e acrescidos de juros legais a partir do ajuizamento da ação.

Irresignada,
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
sustenta que o valor da condenação determinada em sentença é referente ao valor da última fatura inadimplida pela parte apelada, sem considerar a incidência dos juros moratórios, estando desatualizado até o momento da propositura da ação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito do recurso.

Primeiramente, cabe ressaltar que o valor da causa nas ações de cobrança deve ser o valor da dívida principal somada aos encargos moratórios, como já determinado no art. 292, I, do Código de Processo Civil. Nesse jaez, destaco:

Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I
- na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE COBRANÇA. FIXAÇÃO. ART. 292, I, DO CPC. PRINCIPAL MAIS ENCARGOS DE MORA. RENÚNCIA. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Nas ações de cobrança, reza o art. 292, I, do CPC, que o valor da causa deve corresponder ao valor da dívida principal, monetariamente corrigida, mais encargos de mora, como juros vencidos e outras penalidades pactuadas entre as partes. 2. Em suma, o valor da causa corresponde ao exato benefício financeiro visado.
3. Ocorre que, no caso, o autor expressamente renunciou aos encargos moratórios, exigindo apenas o valor da dívida principal. O proveito econômico, então, restringe-se a essa quantia. 4. Como o valor da causa corresponde ao benefício econômico pleiteado, correto o montante fixado na inicial (dívida principal), bem como o recolhimento das custas processuais com base nesse parâmetro. Emenda desnecessária. Complementação indevida. Extinção da ação cassada. Recurso provido para esse fim.

(TJ-SP - AC: 11334517120188260100 SP 1133451-71.2018.8.26.0100, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 04/09/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2020)

Ademais, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária e os juros moratórios incidem no valor desde a data do inadimplemento da obrigação, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a discutir a) o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, materializada em boleto bancário, ajuizada por operadora do plano de saúde contra empresa que contratou o serviço de assistência a médico-hospitalar para seus empregados e b) o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. 3. Não se aplica a prescrição ânua (art. 206, § 1º, II, do Código Civil às ações que discutem direitos oriundos de planos ou seguros de saúde. Precedentes. 4. Conforme disposição expressa do art. 205 do Código Civil, o prazo de 10 (dez) anos é residual, devendo ser aplicado apenas quando não houver regra específica prevendo prazo inferior. 5. Na hipótese, apesar de existir relação contratual entre as partes, a cobrança está amparada em boleto bancário, hipótese que atrai a incidência do disposto no inciso Ido § 5º do art. 206 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
6. Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual. Precedentes.
7. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1763160 SP 2018/0144061-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2019)

In casu
, o autor apresentou o documento de atualização monetária de débitos judiciais (ID nº 4896075), comprovando que os valores devidos pela apelada já estavam atualizados desde o descumprimento da obrigação até a data da propositura da ação.

Contudo, o juiz
a quo
entendeu que o valor atualizado e com juros da condenação era de R$8.458,47 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos), condenando o réu ao pagamento deste valor, desconsiderando o valor atualizado do débito devidamente apresentado pela parte autora.

Por oportuno, transcrevo o trecho da sentença objurgada:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido autoral para condenar o réu ao pagamento de R$ 8.458,47 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos), corrigido monetariamente e acrescidos de juros legais a partir do ajuizamento da ação,
data em que o débito já estava atualizado e com juros desde a data dos respectivos vencimentos, acrescida de juros (taxa Selic) e correção a partir da citação.

Entretanto, entendo que, como comprovado pelo autor, ora apelante, em documento supramencionado, o valor da causa é a quantia correta e atualizada a partir da inadimplência da parte apelada até a propositura da ação, consoante ao CPC e as referidas jurisprudências.

Assim, embora correta a fixação dos juros e correção monetária pelo Juiz Singular, entendo que houve equívoco tão somente ao considerar o valor principal sem considerar que, ao tempo do ajuizamento da demanda, o autor já teria apresentado o valor do débito atualizado naquela oportunidade.

Nessa ótica, a condenação deve incidir sobre o valor de R$13.327,72 (treze mil, trezentos e vinte sete reais e setenta e dois centavos), corrigido monetariamente e acrescidos de juros legais a partir do ajuizamento da ação.

Ante o exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
DACASA FINANCEIRA S/A

– SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar o valor da condenação definida pela sentença do juízo originário, de modo a reconhecer o valor de R$13.327,72 (treze mil, trezentos e vinte sete reais e setenta e dois centavos) como sendo o valor da condenação, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DESDE INADIMPLÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1)

O valor da causa nas ações de cobrança deve ser o valor da dívida principal somada aos encargos moratórios.

2)
a correção monetária e os juros moratórios incidem no valor desde a data do inadimplemento da obrigação.

3)

In casu,
embora correta a fixação dos juros e correção monetária pelo Juiz Singular, entendo que houve equívoco tão somente ao considerar o valor principal sem considerar que, ao tempo do ajuizamento da demanda, o autor já teria apresentado o valor do débito atualizado naquela oportunidade. Isso porque, o apelante juntou o documento de atualização monetária de débitos judiciais, comprovando que os valores devidos pela apelada já estavam atualizados desde o descumprimento da obrigação até a data da propositura da ação.

4)
A condenação deve incidir sobre o valor da causa corrigido monetariamente e acrescidos de juros legais a partir do ajuizamento da ação.

5)
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.